Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-38.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DE CONEXÕES – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos autos que o

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DE CONEXÕES – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos autos que o autor, em razão do cancelamento do primeiro voo, perdeu as conexões, deixando de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Não comprovado que o voo foi cancelado por conta de condições meteorológicas desfavoráveis – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, reacomodou o autor em outros voos até seu destino, concluindo o transporte contratado, bem como prestou-lhe assistência material, fornecendo voucher para alimentação
– Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Em que pese o atraso/cancelamento do voo, a companhia aérea ré concluiu o transporte contratado, bem como forneceu ao autora toda a assistência material necessária, na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido que, em razão do atraso/cancelamento do voo, o autor tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino – Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, não há que se falar em dano moral indenizável – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002725-38.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ODIMIR
ROBERTO CHAVES, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37896
APEL.No: 1002725-38.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III
APTE. : ODIMIR ROBERTO CHAVES
APDA. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ PROLATOR: CAROLINA BERTHOLAZZI
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO

PERDA DE CONEXÕES ASSISTÊNCIA MATERIAL
DANOS MORAIS I- Sentença de improcedência Apelo
do autor II- Companhia aérea que responde objetivamente
pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo,
aplicando-se
ao
caso
as
disposições
do
CDC

Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos
autos que o autor, em razão do cancelamento do primeiro
voo, perdeu as conexões, deixando de chegar ao seu destino
em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão
e de resultado Não comprovado que o voo foi cancelado
por conta de condições meteorológicas desfavoráveis

Cumpre
à
transportadora,
ademais,
nos
casos
de
atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a
assistência material necessária aos seus passageiros

Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141
da ANAC Ré que, na hipótese, reacomodou o autor em
outros voos até seu destino, concluindo o transporte
contratado, bem como prestou-lhe assistência material,
fornecendo voucher para alimentação
Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais
Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida
Precedente do Colendo STJ

Danos morais, na hipótese, não caracterizados Em que
pese o atraso/cancelamento do voo, a companhia aérea ré
concluiu o transporte contratado, bem como forneceu ao
autora toda a assistência material necessária, na forma do
exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo 14 da Resolução
no 141 da ANAC Ademais, inexiste nos autos qualquer
prova no sentido que, em razão do atraso/cancelamento do
voo, o autor tenha perdido compromissos pessoais ou
profissionais no destino Não comprovada a ocorrência de
qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do autor, não há que se falar em dano moral
indenizável
Ação improcedente
Sentença mantida

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
3
improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação indenizatória
por danos morais.
Alega que era ônus da ré comprovar que
houve adversidades climáticas que causaram a interrupção
da viagem, o que não ocorreu, de modo que não há que se
falar em exclusão de sua responsabilidade. Assevera que,
em razão do cancelamento do voo, chegou a seu destino com
12 horas de atraso, não tendo havido prestação de
assistência material pela ré. Afirma que houve falha na
prestação dos serviços e que a responsabilidade da ré é
objetiva.
Sustenta
que
os
danos
morais
restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 273/285).
Contrarrazões
da
empresa
ré
às
fls.
290/298,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos
morais, movida por Odimir Roberto Chaves em face de Gol
Linhas Aéreas S/A.
Segundo consta dos autos, o autor celebrou
com a empresa ré contrato de prestação de serviços de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização
do
itinerário Curitiba Bologna, com conexões em São Paulo
e Roma, com saída do voo no dia 20/07/2019, às 09h30, e
previsão de chegada ao destino final às 10h50 do dia
21/07/2019 (fls. 129/130).
Ocorre que, ao chegar ao aeroporto de
Curitiba, no dia 20/07/2019, o autor foi informado de que
o voo com destino a São Paulo havia sido cancelado.
Em razão do cancelamento, o autor foi
realocado para outro voo com destino a São Paulo, com
partida no mesmo dia 20/07/2019, às 14h00 (fls. 132).
Em virtude do cancelamento do primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
4
voo, o autor acabou por perder as conexões, de modo que
somente conseguiu embarcar em Roma com destino à Bologna
no dia 21/07/2019, às 21h50 (fls. 131), chegando a seu
destino 12 horas após o inicialmente programado.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
Em contestação, sustenta a ré que o
cancelamento do voo ocorreu devido ao mau tempo na cidade
de Curitiba, bem como que prestou assistência material ao
autor.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela
inexistência de danos morais indenizáveis. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
causa (R$13.000,00 fls. 15).
Contra esta decisão insurge-se o autor.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que o autor
era passageiro da ré (fls. 129/130), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já
decidiu o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA DE
ASSENTOS
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) A
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
5
em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se
a suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de
danos morais, é incabível a análise do recurso com base
na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado
em 27/10/2015).
Neste aspecto, esclareça-se não ser o caso
de aplicação da tese firmada pelo Colendo STF quando do
julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime da repercussão
geral, segundo a qual “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”, uma vez que
referida
limitação,
com
base
em
convenções
internacionais, aplica-se apenas à indenização por dano
material decorrente de extravio de bagagem, que não é o
caso dos autos.
Na espécie, restou comprovado, até porque
a matéria se tornou incontroversa nos autos, diante do
reconhecimento da ocorrência dos fatos pela ré, que o
autor, em razão do cancelamento do primeiro voo, perdeu
as conexões, deixando de chegar ao seu destino em hora
previamente ajustada em face de contrato de adesão e de
resultado.
Alega a ré, apenas, que o cancelamento do
voo ocorreu em virtude de condições climáticas adversas,
e que prestou a devida assistência material aos passageiros.
No caso, porém, não restou devidamente
demonstrado que o cancelamento do voo ocorreu em razão de
condições meteorológicas desfavoráveis. A tela sistêmica
de fls. 146, por si só, não é suficiente para comprovar
tal fato.
De tal sorte, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
6
cancelamento do referido voo por condições climáticas
adversas.
Ainda, reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte.”.
A Resolução no 141, de 09/03/2010, da
ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, assim como de preterição de passageiro, também
assegura
ao
passageiro
direito
de
receber
do
transportador a devida assistência material.
Estabelece
o
artigo
14
da
referida
Resolução:
“Art.
14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o
direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro,
gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do
tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades
de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a
internet ou outros;
II

superior
a
2
(duas)
horas:
alimentação adequada;
III

superior
a
4
(quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando
necessário, serviço de hospedagem.”.
De tal sorte, cumpre à transportadora o
dever de prestar toda a assistência necessária aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
7
passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação
e acomodação em local adequado, na forma do artigo 741 do
CC e artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.
Na
hipótese,
o
que
se
extrai
dos
documentos acostados aos autos é que, em que pese o
cancelamento do primeiro voo, a empresa ré reacomodou o
autor em outros voos até seu destino, concluindo o
transporte contratado. Ainda, extrai-se dos autos que a
empresa ré prestou a devida assistência material ao
autor, fornecendo-lhe voucher para alimentação (fls.
150).
Assim, no caso, a discussão cinge-se em
saber se houve dano moral passível de ser compensado pela
companhia aérea, em virtude na falha na prestação de seus
serviços.
Neste
ponto,
esclareça-se
que
este
Desembargador, em casos como o dos autos, revê seu
entendimento sobre o tema.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, na específica hipótese de atraso/cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro.
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa. Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
Neste sentido, entendimento do Colendo
STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada
em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
8
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito
recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve
ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que
tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral
indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio
de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.” (STJ; 3a Turma; REsp no
1584465/MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi; julgado em
13/11/2018).
Na hipótese dos autos, em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-38.2020.8.26.0003 -Voto no
9
irresignação do autor, os danos morais não restaram
caracterizados.
Em que pese o atraso/cancelamento do voo,
a companhia aérea ré reacomodou o autor em outros voos
até seu destino, concluindo o transporte contratado, bem
como forneceu-lhe toda a assistência material necessária,
na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo
14 da Resolução no 141 da ANAC.
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova
no sentido que, em razão do atraso/cancelamento do voo, o
autor
tenha
perdido
compromissos
pessoais
ou
profissionais no destino.
Assim, não comprovada a ocorrência de
qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago
da personalidade do autor, não há que se falar em dano
moral indenizável.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator